Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS MERA COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo (REsp 1776865/MA).
2. A mera juntada do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – e respectivo quadro societário, não é suficiente para a configuração do grupo econômico, se inexistente os demais elementos que o caracterizem.
3. Incabível a desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas que compõem o polo passivo, enquanto não caracterizada a existência de grupo econômico.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.